Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014942-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), JOSE EMIDIO DE MELO - CPF: 369.210.762-53 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 021.785.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
JOSE EMIDIO DE MELO
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. SUSPENSÃO DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato de Financiamento e Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre veículo automotor, vedando medidas de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do bem, além de determinar a apresentação da Cédula de Crédito Bancário discutida, diante da alegação de fraude na contratação eletrônica do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do gravame fiduciário; e (
ii
) estabelecer se a contratação eletrônica formalizada mediante assinatura digital, biometria e certificação ICP-Brasil afasta, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de boletim de ocorrência, documentos de investigação, impugnação específica da contratação eletrônica e alegação de utilização
indevida de dados pessoais evidencia plausibilidade do direito invocado e justifica a adoção de medida cautelar.

A utilização de mecanismos digitais de autenticação, como assinatura eletrônica, biometria e certificação digital, não impede a apuração judicial acerca da autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

A controvérsia demanda dilação probatória para verificação da higidez da contratação eletrônica, da correspondência entre os dados utilizados e da eventual falha na cadeia de segurança da operação financeira.

A instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para comprovar a regularidade da contratação, o que autoriza a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e do dever de cooperação processual.

A medida deferida possui natureza conservativa, instrumental e reversível, pois não implica baixa definitiva do gravame, nulidade contratual ou transferência de propriedade do veículo.

O risco suportado pela instituição financeira possui caráter patrimonial e reparável, enquanto o consumidor enfrenta possibilidade concreta de privação possessória fundada em contrato cuja validade é objeto de impugnação judicial.

A existência de divergência quanto à identificação da própria Cédula de Crédito Bancário reforça a necessidade de cautela e de aprofundamento da instrução processual.

A mora contratual não pode ser presumida como fundamento absoluto para afastar tutela de urgência quando a própria existência e autenticidade da obrigação contratual são questionadas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação fundamentada de fraude em contratação bancária eletrônica autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão provisória dos efeitos de gravame fiduciário quando presentes elementos iniciais de plausibilidade do direito invocado.

A utilização de assinatura digital, biometria e certificação eletrônica não afasta, por si só, a necessidade de apuração judicial acerca da autenticidade da contratação impugnada.

Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação eletrônica quando o consumidor impugna especificamente a autenticidade do negócio jurídico.

A suspensão provisória dos efeitos do gravame fiduciário constitui medida reversível e adequada à preservação do resultado útil do processo em demandas fundadas em alegação de fraude contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 300, caput e § 3o, 373, § 1o, e 429, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato de Financiamento e Indenização por Danos Morais n. 1001866-90.2025.8.11.0091, ajuizada por
JOSÉ EMÍDIO DE MELO
, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo, vedando qualquer medida de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória até ulterior deliberação, além de determinar que a instituição financeira apresentasse o contrato de Cédula de Crédito Bancário discutido nos autos.

Inconformada, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a contratação é regular, pois teria sido formalizada mediante assinatura digital,
biometria, anexação de CNH digital e certificação ICP-Brasil, elementos que, segundo afirma, confeririam autenticidade e validade jurídica ao contrato.

Aduz, ainda, inexistirem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do agravado, bem como haver risco de irreversibilidade da medida e periculum in mora inverso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, por não se vislumbrar, naquele momento, a presença de elementos suficientes para suspender os efeitos da decisão agravada.

Contraminuta apresentada, na qual o agravado defende a manutenção da decisão, destacando a existência de indícios de fraude, a necessidade de dilação probatória, a reversibilidade da medida deferida e a efetiva apreensão do veículo, fato que, segundo sustenta, reforçaria o perigo de dano em seu desfavor.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
JOSE EMIDIO DE MELO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato de Financiamento e Indenização por Danos Morais n. 1001866-90.2025.8.11.0091, ajuizada por
JOSÉ EMÍDIO DE MELO
.

Na origem, o autor alegou, em síntese, ter sido vítima de fraude contratual envolvendo financiamento de veículo, sustentando que não teria autorizado a contratação bancária que deu origem ao gravame fiduciário incidente sobre o veículo
Toyota Hilux CD 4X4 SRV, placa QBJ9G67
, motivo pelo qual requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do contrato e do gravame, bem como a vedação de medidas de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do bem.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo, vedando qualquer medida de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória até ulterior deliberação, além de determinar que a instituição financeira apresentasse o contrato de Cédula de Crédito Bancário discutido nos autos.

Inconformada, a agravante sustenta a regularidade da contratação bancária, formalizada por meios eletrônicos de autenticação, alegando ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, bem como risco de irreversibilidade da medida e periculum in mora inverso.

Pois bem.

A
controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, placa QBJ9G67, vedando medidas de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do bem, enquanto se apura a alegada fraude na contratação do financiamento bancário.

Após reexaminar os autos, agora em sede de julgamento de mérito do agravo de instrumento, não verifico razão jurídica para alterar o entendimento inicialmente adotado quando da análise do pedido de tutela recursal.

A decisão agravada deve ser mantida.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3o do referido dispositivo estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a probabilidade do direito não decorre de mera alegação genérica de fraude.

Ao contrário, o conjunto documental inicialmente apresentado na origem revela situação que exige cautela, notadamente porque o agravado afirma não ter autorizado a contratação bancária que deu origem ao gravame fiduciário, havendo notícia de pagamentos realizados ao vendedor do veículo, boletim de ocorrência,
documentos de investigação e impugnação da cadeia de formalização eletrônica do contrato.

Ainda que a instituição financeira sustente que o contrato foi firmado mediante mecanismos digitais de autenticação, tal alegação, por si só, não é suficiente para afastar, em cognição sumária, a plausibilidade da narrativa autoral.

A utilização de assinatura eletrônica, biometria, certificação digital ou anexação de documentos pessoais não torna absolutamente imune a contratação à apuração judicial, sobretudo quando a parte autora impugna a autenticidade do negócio e aponta possível utilização indevida de seus dados.

A controvérsia, portanto, não pode ser resolvida exclusivamente com base na afirmação unilateral de regularidade do procedimento bancário.

Ao revés, demanda instrução probatória própria, inclusive para aferir a higidez da contratação eletrônica, a correspondência entre os dados utilizados e a manifestação válida de vontade do consumidor, bem como a existência ou não de falha na cadeia de segurança da operação financeira.

Nesse contexto, mostra-se adequada a determinação de apresentação do contrato e dos documentos relativos à contratação, pois a instituição financeira é quem detém melhores condições técnicas e documentais de demonstrar a regularidade do negócio jurídico questionado.

Incidem, no ponto, os
arts
. 6o e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que consagram, respectivamente, o dever de cooperação processual e a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, especialmente quando uma das partes possui maior facilidade de produzir a prova necessária ao esclarecimento dos fatos.

Além disso, em demandas envolvendo contratos bancários cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, a orientação jurisprudencial é no sentido de que compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, inclusive por prova técnica ou outro meio idôneo.

Tal diretriz é compatível com a lógica do art. 429, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando houver impugnação específica.

Também não se pode desconsiderar que a própria decisão agravada adotou solução prudente e equilibrada.

O Juízo de origem não determinou a baixa definitiva do gravame fiduciário, não declarou a nulidade do contrato, não transferiu a propriedade do veículo e tampouco antecipou o julgamento de mérito da demanda originária.

Limitou-se a suspender, provisoriamente, os efeitos do gravame e a impedir atos de apreensão, restrição de circulação, alienação ou transferência compulsória do bem até melhor esclarecimento da controvérsia.

Trata-se, portanto, de medida conservativa, instrumental e reversível.

Caso, ao final da instrução, seja comprovada a validade da contratação, nada impedirá o restabelecimento dos efeitos do gravame fiduciário e a adoção das providências contratuais e legais cabíveis pela instituição financeira.

De outro lado, permitir, desde logo, a plena eficácia do gravame e a consolidação de medidas constritivas sobre o veículo poderia esvaziar o resultado útil da demanda originária, caso posteriormente se reconheça a fraude alegada pelo agravado.

Também não prospera a alegação de
periculum in mora
inverso.

A instituição financeira sustenta que a suspensão dos efeitos do gravame impediria o exercício das garantias contratuais e permitiria a depreciação do veículo. Todavia, esse risco é essencialmente patrimonial, mensurável e reparável, inerente à própria dinâmica de contratos garantidos por alienação fiduciária.

Em sentido oposto, o agravado suporta risco concreto de privação possessória e de consolidação de efeitos decorrentes de contrato cuja validade é precisamente discutida nos autos.

A ponderação entre os riscos recomenda a manutenção da decisão agravada.

A propósito, a contraminuta
notícia
que o veículo teria sido efetivamente apreendido, circunstância que reforça a necessidade de preservação da tutela deferida na origem, pois evidencia que o perigo de dano não é meramente hipotético, mas atual e relacionado à própria utilidade prática da demanda principal.

Ainda que a apreensão do bem envolva discussão própria nos autos correlatos, tal fato confirma a necessidade de cautela judicial, uma vez que a retomada ou manutenção de constrição fundada em contrato impugnado por fraude pode produzir consequência de difícil recomposição prática ao consumidor.

A tese de mora contratual, igualmente, não é suficiente para reformar a decisão agravada. Isso porque a mora pressupõe, logicamente, a validade da obrigação assumida.

Se a própria existência e autenticidade do contrato são objeto de impugnação judicial, não se pode utilizar a mora como premissa absoluta para afastar a tutela de urgência antes da adequada instrução probatória.

Também não se mostra aplicável, no atual momento processual, a tese do
duty

to

mitigate

the

loss
, invocada pela agravante.

Não se pode impor ao agravado o ônus de neutralizar, por seus próprios meios, os efeitos de uma contratação cuja autenticidade afirma desconhecer, especialmente quando a instituição financeira detém o controle da documentação contratual, dos registros de autenticação, do gravame e das providências administrativas relacionadas à garantia fiduciária.

Além disso, há nos autos divergência quanto à identificação da própria Cédula de Crédito Bancário discutida, constando referência à CCB n. 011450001339141 em determinados trechos e à CCB n. 011450001339142 em outros documentos, circunstância que, embora possa vir a ser esclarecida na origem, recomenda cautela neste momento recursal e reforça a necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, diante dos indícios de fraude, da necessidade de produção de prova acerca da regularidade da contratação eletrônica, da reversibilidade da medida deferida e do risco de esvaziamento do resultado útil do processo, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ressalte-se que o julgamento deste agravo de instrumento não implica reconhecimento definitivo da inexistência do débito, da nulidade contratual ou da ocorrência de fraude.

A controvérsia de fundo deverá ser apreciada pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória.

O que se
afirma
, neste momento, é apenas que a tutela provisória deferida encontra respaldo nos elementos disponíveis e atende aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade a r. sentença fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026